Tribunal: STF
Processo: RHC 214156
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Lucas Vieira da Luz contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 571.691/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 33 dias-multa, pelo cometimento da infração descrita no art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro,



    Sustenta a defesa, em síntese, que o paciente faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), uma vez que atendidos todos os requisitos de ordem objetiva, dizendo ainda não configurada a reincidência específica.



    Requer seja provido o recurso para viabilizar a aludida substituição.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR TRÁFICO DE DROGAS, CONSIDERADAS, RESPECTIVAMENTE PARA CARACTERIZAR REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, AINDA QUE NÃO SEJA O RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Na hipótese, não obstante não se trate de reincidência no mesmo crime, o paciente também ostenta maus antecedentes, corroborando o fato de que a medida não se mostra recomendável, nos termos do art. 44, II e § 3º, do CP" (AgRg nos EDcl no HC 695.144/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 21).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, conforme fez ver o Relator no STJ, o TJSP ratificou o entendimento do Juízo sentenciante, nos seguintes termos: 



    “No caso, embora a reprimenda corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente diante da reincidência do apelante, revelando-se, também, não ser socialmente recomendável ao caso dos autos, diante das duas condenações pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, pois demonstram que o apelante vem reiterando na prática de delitos”. (DOC 22) 



    Vê-se, portanto, que a compreensão emanada das instâncias precedentes não encerra situação de constrangimento ilegal, pois concluíram no sentido de que não era recomendável a substituição.



    Como se infere da jurisprudência da Corte, 



    “à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.” (HC nº 189.516-ED/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/20 – grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente